Tribunal: TJSP
Processo: 0405040-46.1994.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Repetição de indébito
Órgão julgador: Coimbra Schmidt
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000085767
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 0405040-46.1994.8.26.0053/50001, da Comarca de São Paulo, em que
é embargante COMPANHIA LUZ E FORÇA SANTA CRUZ, é embargado
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão:Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO
GOUVÊA (Presidente) e MAGALHÃES COELHO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
COIMBRA SCHMIDT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0405040-46.1994.8.26.0053/50001 -
2
Voto no 40.580
Embargos de Declaração no 0405040-46.1994.8.26.0053/50001
SÃO PAULO
Embargante: COMPANHIA LUZ E FORÇA SANTA CRUZ
Embargado: ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Não se
verifica nos embargos qualquer passagem que
se enquadre na casuística do art. 1.022 do CPC.
A infringência do julgado deve ser buscada nas
vias próprias. Embargos rejeitados.
Embargos de declaração opostos
contra acórdão de f. 788/92, indigitado omisso ao argumento de não
ter indicado as razões pelas quais deixa de aplicar os juros moratórios de 1%
(um por cento) ao mês determinados por decisão transitada em julgado, o que
afasta a aplicação da Súmula Vinculante no 17 do STF ao presente caso (f.
808).
Requer, assim, a embargante que seja
sanada a suposta omissão a respeito dos juros moratórios determinados pela
decisão dos Embargos de Divergência em Recurso Especial no 112.310/SP, sob
pena de violação ao art. 502 do CPC (f. 798/808).
É o relatório.
O
objetivo
dos
embargos
de
declaração é o esclarecimento, complementação ou correção material
da decisão, não se prestando a modificá-la; no entanto, o objetivo da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0405040-46.1994.8.26.0053/50001 -
3
embargante, consoante deixa claro em sua narrativa, é o de modificar
o julgado, por entendê-lo contrário aos seus interesses e à
interpretação que pretende dar às normas jurídicas suscitadas.
Não há, nessa perspectiva, como quer
a embargante, qualquer omissão a ser sanada, consoante se constata
induvidoso do acórdão, cujo excerto transcrevo no ponto de
interesse:
(...)
Reexaminando o acórdão vergastado, mostra-se necessário
adequá-lo aos paradigmas supracitados. Isso porque, no caso dos
autos, verifica-se que o pagamento das parcelas em que cindido o
precatório foi tempestivo, conforme se verifica à f. 529/33. Nessa
senda, a teor da Súmula Vinculante no 17 e do decidido no RE no
590.751, de fato, não incidem juros de mora durante o período de
parcelamento.
De se ressaltar, ainda, que, como o precatório em comento foi
expedido e pago anteriormente à modulação dos efeitos, julgo
prejudicada a discussão relativa ao julgamento do mérito do RE no
870.947/SE, Tema no 810 do STF, (DJe 20/11/2017), na medida em
que prevalece a modulação dos efeitos do desate conferido às ADIns
4.357 e 4.425.
Ora, na medida em que não fluíram juros durante o
parcelamento, não cabe discutir se a coisa julgada há ou não de
prevalecer, frente à irrelevância da matéria ao desate. (f. 791/2;
g.m.)
Assim, o acórdão foi expresso ao
consignar a não incidência de juros moratórios no período do
parcelamento em razão do pagamento tempestivo das parcelas do
precatório, apenas dando interpretação diversa da pretendida pela
embargante. O quanto, observo, não destoa dos recursos paradigmas
(RE no 590.751/SP e RE no 591.085/MS) que deram ensejo à
adequação ora combatida.
Posto isso, rejeito os embargos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0405040-46.1994.8.26.0053/50001 -
4
COIMBRA SCHMIDT
Relator